Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710211-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA FIRMIANO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Firmiano Alves em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702046-60.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial. A decisão Id. 24805967 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Irresignada, a Agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão Id. 24805967 (Id. 24980555). Em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Prejudicado o julgamento do Agravo Interno Id. 24980555. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 90259004 Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora